Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709542-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANE GABRIEL LOPES SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. BREVE TEMPO. CONSUMAÇÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os depoimentos das vítimas e testemunhas, nas fases inquisitorial e judicial, são firmes e coerentes a demonstrar, suficientemente, que o réu praticou o delito de roubo com emprego de faca e utilização de simulacro de arma de fogo, em sua forma consumada. 2. Nos termos do enunciado n. 582 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo ainda desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente, sem, contudo, indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente ou o precedente a título de paradigma, afirma “que a manutenção da sentença do Juízo de primeiro grau é medida de Justiça, pois as provas constantes nos autos são frágeis para sustentar o respeitável acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano. Isso porque o STJ já assentou que “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Além disso, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso também implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior afirmou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028